Tribunal: TJSP
Processo: 1003834-19.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRAJETO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a sere definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto ao índice de correção monetária. Tutela antecipada concedida para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003834-19.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARCOS JOSÉ DE AZEVEDO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, com determinação de suspensão
do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003834-19.2019.8.26.0037 -Voto no 17606
2
VOTO No 17606
Reexame Necessário: 1003834-19.2019.8.26.0037
Origem: 5a Vara Cível do Trabalho da Comarca da Araraquara
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Marcos José de Azevedo Silva
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DE TRAJETO
AUXÍLIO-
ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade
laborativa em decorrência de acidente de trajeto,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o
obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em
razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o
da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá,
contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão
atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862
dos
Recursos
Repetitivos,
com
determinação
de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a sere definido na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
dispõem-se quanto ao índice de correção monetária.
Tutela antecipada concedida para determinar a imediata
implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na
sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 136/137, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que os autos subiram apenas para o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003834-19.2019.8.26.0037 -Voto no 17606
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em 28/01/2014, sofreu acidente de trajeto que lhe causou graves
lesões, especialmente fratura no joelho esquerdo. Refere que em razão do
infortúnio teve sua capacidade para o exercício da função de marmorista reduzida.
Requereu a concessão do benefício cabível.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para
conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com o consequente pagamento das
parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora e corrigidas monetariamente, nos
termos Lei 11.960/09, devendo a partir de 25/03/2015 ser aplicado o IPCA-E para a
correção monetária. Condenou-se o instituto, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais em 10% sobre as parcelas vencidas até a r. sentença. (fls. 136/137)
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao recebimento do
benefício concedido.
Isso porque, pela perícia médico-judicial (fls. 111/120)
constatou-se a presença de “Sequela de fratura da patela esquerda: diminuição de
movimento de flexão do joelho, diminuição da força muscular, hipotrofia da coxa
esquerda” (fl. 116) que incapacitam o segurado para o exercício de atividades que
exijam “sobrecarga de peso, agachar, longas caminhadas, longos períodos de
ortostatismo, como na profissão de marmorista” (fl. 116)
Com relação ao nexo causal, nota-se que foi concedido
auxílio-doença acidentário (fls. 83), circunstância indicativa do reconhecimento do
infortúnio pela própria autarquia.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
o obreiro preenche os requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente,
nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003834-19.2019.8.26.0037 -Voto no 17606
4
corresponde ao dia 02/06/2014 (fl. 83), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, respeitada a prescrição quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a
definição da questão.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante ao cômputo dos atrasados, a r. sentença
comporta adequação, devendo as prestações em atraso serem pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003834-19.2019.8.26.0037 -Voto no 17606
5
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação da tutela para a imediata implantação
do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente em
percentual a ser estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, § 4o,
II, do NCPC, bem como para dispor que o termo inicial do auxílio-acidente fixado
pela r. sentença e mantido por esta decisão poderá sofrer alteração, a depender do
que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo, ainda, no cômputo dos
atrasados, ser observada a prescrição quinquenal.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados deverá ocorrer pelo IPCA-E, a partir de 30/06/2009,
conforme determinado pelo STF no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão
geral.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia, na sequência, suspender o
presente feito em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003834-19.2019.8.26.0037 -Voto no 17606
6
Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
Número do Processo
1003834-19.2019.8.26.0037
Nome do(a) Segurado(a)
Marcos José de Azevedo Silva
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
02/06/20142
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Núncio Theophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.